Tribunal: TJDFT
Processo: 0719045-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719045-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA PACIENTE: ENIO DE JESUS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ENIO DE JESUS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 58948054), o impetrante narra que o paciente foi condenado ao cumprimento de pena total de 21 anos de reclusão em regime inicial fechado, em razão da prática de dois crimes de tráfico de drogas, um crime de associação para o tráfico e uso de documento falso. Diz que o paciente cumpriu até a presente data a pena total de 14 anos, 9 meses e 14 dias, restando a pena remanescente de 6 anos, 2 meses e 16 dias, sem contar a remissão referente a aprovação total no ENCCEJA 2022 e 2023, e dos dias trabalhados em junho de 2023, outubro de 2023, novembro de 2023, dezembro de 2023, janeiro de 2024, fevereiro de 2024, março de 2024 e abril de 2024. Sustenta ser possível a concessão de indulto pelo crime de uso de documento falso, nos termos do Decreto no 11.846/2023, e que formulou o pedido ao Juízo da execução em 28.12.2023, reiterado em janeiro de 2024, mas que não foi analisado até a presente data. Afirma que o paciente aguarda, também, desde novembro de 2023, análise de extensão de horário e dias de trabalho. Aponta que o resultado do ENCCEJA, no qual o paciente concluiu o ensino fundamental, foi juntado aos autos e se encontra pendente de homologação. Assevera que o deferimento dos pedidos formulados possibilita ao paciente o cumprimento de pena em regime aberto sem o uso de tornozeleira eletrônica. Argumenta que a demora na análise dos pedidos acarreta constrangimento ilegal ao paciente. Requer, liminarmente, que seja determinado ao Juízo da execução que analise imediatamente os pedidos de indulto natalino, homologação do ENCCEJA e dias trabalhados, determinando a situação carcerária do paciente. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Como se observa do caderno processual, pretende o Impetrante, com o presente habeas corpus, que o Juízo da execução seja compelido a examinar, imediatamente, os pedidos formulados pela Defesa do paciente relativos à concessão de indulto natalino, homologação do ENCCEJA e dias trabalhados. Contudo, em que pese as alegações da Defesa, não vislumbro, de plano, a urgência necessária à concessão da medida liminar. Conforme informado pelo impetrante, o paciente foi condenado ao cumprimento de pena total de 21 anos de reclusão em regime inicial fechado, tendo cumprido até a presente data a pena total de 14 anos, 9 meses e 14 dias, restando a pena remanescente de 6 anos, 2 meses e 16 dias. Em consulta aos autos da execução, verifica-se que foi concedida a prisão domiciliar ao paciente recentemente, em 22.3.2024 (Mov. 565.1), de forma que não se vislumbra, de plano, a alegada coação ilegal à liberdade do paciente. Dessa forma, embora relevantes as alegações do impetrante, não se verifica morosidade excessiva na tramitação dos autos da execução da pena do paciente, de forma que se afigura conveniente se aguardar as informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora e a análise do pedido pelo Colegiado. Assim, à míngua de cenário de urgência ou constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado, após informações da autoridade apontada como coatora e manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator